Tribunal: STF
Processo: AI 421013
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUIPARAÇÃO 
   REMUNERATÓRIA ENTRE COMISSÁRIO E DELEGADO DE POLÍCIA.  CASO EM 
   QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM 
   DEMANDARIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. 
   2. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA À MAGNA CARTA FEDERAL.
1. Incide a Súmula 280 desta 
   nossa Corte.
2. De mais a mais, é de se aplicar a Súmula 636 do 
   Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário por 
   contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a
   sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas 
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
3. Nego provimento
   ao agravo regimental.